Tribunal: TJBA
Processo: 8045945-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045945-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JADER ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HUMBERTO GUSTAVO DRUMMOND DA SILVA TEIXEIRA

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO TELLES

Advogado(s)
:
CLARA INES OLIVEIRA FONSECA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA REJEITADA.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, deferiu a desocupação liminar do imóvel locado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a nulidade da decisão por alegada violação ao contraditório, sob o argumento de decisão surpresa; (ii) a verificação dos requisitos previstos no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91 para concessão da liminar de despejo; e (iii) o suposto direito de retenção do locatário por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar de despejo inaudita altera pars encontra respaldo no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, constituindo exceção legal à regra geral do contraditório prévio (arts. 9º e 10 do CPC). Não há nulidade por decisão surpresa.

4. Restou demonstrado o inadimplemento contratual, sem comprovação idônea de quitação pelo locatário. A garantia contratual se mostrou insuficiente para cobrir o débito, circunstância que autoriza o deferimento da liminar, sendo legítima a substituição da caução pelos créditos locatícios.

5. A alegação de direito de retenção por benfeitorias não se sustenta diante da ausência de comprovação documental da despesa, não tendo o locatário se desincumbido do ônus probatório estabelecido no art. 35 da Lei nº 8.245/91.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou o despejo liminar.

Tese de julgamento: 1. “A concessão de despejo liminar em ação fundada em inadimplemento locatício, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, não configura decisão surpresa.” 2. “É cabível a substituição da caução exigida pelo valor dos próprios créditos locatícios, quando estes se revelam suficientes para garantir a medida.” 3. “O direito de retenção por benfeitorias deve ser comprovado por documentação idônea, sob pena de afastamento da pretensão.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10; Lei nº 8.245/91, arts. 35 e 59, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 0020330-47.2016.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 2ª Câmara Cível, publ. 31/01/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

8045945-82.2025.8.05.0000
,
em que é A
gravante

JADER ARAÚJO OLIVEIRA

e Agravad
o
C
ARLOS ANTONIO TELLES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR

de nulidade da decisão
agravada

e, no mérito,

NEG
AR P
ROVIMENTO

AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto
do R
elator.

Sala de Sessões,

Presidente

,

Des. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça